Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-43.2022.8.11.0090
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000544-43.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAREN MAYSA FALKOWSKI SAFAR - CPF: 025.997.491-90 (APELADO), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MOREIRA - CPF: 288.540.041-20 (APELANTE), NEUCI DE SOUZA - CPF: 326.075.981-68 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (APELANTE), ANTONIO CARLOS MOREIRA - CPF: 288.540.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – ART. 485, V, DO CPC – AÇÃO REPETIDA COM IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – IMPOSIÇÃO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – REFORMA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, §10, DO CPC – PARTE EMBARGANTE DEU CAUSA À AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

É cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência quando a extinção do feito sem resolução de mérito decorre do reconhecimento de coisa julgada, desde que configurada a reiteração indevida da demanda pela parte autora.

A aplicação do princípio da causalidade, consagrado no art. 85, §10, do CPC, impõe o dever de arcar com os encargos da demanda àquele que deu causa à sua instauração, ainda que ausente julgamento de mérito.

Hipótese em que a embargante ajuizou ação idêntica àquela anteriormente proposta, já julgada e transitada em julgado, ensejando movimentação processual desnecessária.

Recurso provido. Reforma da sentença para condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000544-43.2022.8.11.0090

APELANTES:

NEUCI DE SOUZA e PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

APELADA:

KAREN MAYSA FALKOWSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEUCI DE SOUZA
e
PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Paula Tathiana Pinheiro
, nos autos dos Embargos de Terceiro, processo nº 1000544-43.2022.8.11.0090, por meio da qual foi extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, sob o reconhecimento de coisa julgada, condenando-se a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de que a extinção se deu por questão processual superveniente.

Nas razões do apelo Id. 321288373, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida, embora tenha reconhecido que a parte embargante deu causa à propositura da demanda, deixou de impor à recorrida a obrigação de arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

Argumenta que, embora tenha ocorrido extinção sem julgamento de mérito, incide, no caso, o princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à propositura da ação o pagamento dos honorários advocatícios, conforme previsão expressa do art. 85, §10, do CPC.

Alega que a recorrida ajuizou ação repetida, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, sendo a primeira já julgada com trânsito em julgado, configurando abuso da jurisdição.

Acrescenta que a ausência de condenação da parte vencida aos honorários viola jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a aplicação do princípio da causalidade mesmo em hipóteses de extinção sem resolução de mérito, e citou precedentes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85 do CPC.

Contrarrazões pela parte recorrida
Karen Maysa Falkowski
na peça Id. Id. 321288375, sustentando, em suma, que a sentença reconheceu corretamente a existência de coisa julgada material, impedindo o reexame da controvérsia.

Alega que não houve análise do mérito da demanda e que, por isso, não se operou sucumbência substancial. Defende que a extinção por coisa julgada é causa superveniente de natureza processual, o que justifica a ausência de condenação em honorários, conforme expressamente reconhecido pelo juízo
a quo
.

Sustenta que o entendimento jurisprudencial do STJ e da doutrina majoritária é no sentido de que, ausente o julgamento do mérito e o efetivo vencimento da parte, não cabe imposição de ônus sucumbenciais, salvo disposição expressa, não aplicável no caso concreto. Requer, ao final, o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Neuci de Souza e Paulo Rogério de Oliveira, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, subscrita pela Juíza de Direito Paula Tathiana Pinheiro, nos autos dos Embargos de Terceiro, processo nº 1000544-43.2022.8.11.0090, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão de coisa julgada, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de extinção por questão processual superveniente.

Nas razões recursais Id. 321288373, os apelantes sustentam, em síntese, que, embora reconhecido que a parte embargante deu causa à propositura da ação, a sentença deixou de impor à recorrida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, o que violaria o princípio da causalidade e o disposto no art. 85, §10, do CPC. Alegam que a demanda foi proposta de forma reiterada, com identidade de partes e pedidos em relação a ação anterior com trânsito em julgado, caracterizando abuso do direito de ação.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, para impor à parte recorrida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...)

Da litispendência

Por fim, alega o embargado NEUCI DE SOUZA a existência de litispendência entre a presente ação e a Ação de Embargos de Terceiro nº 1000596-73.2021.8.11.0090.

Compulsando os autos, verifica-se que de fato há identidade entre as partes, causa de pedir e pedidos entre a presente ação e aquela anteriormente ajuizada. Contudo, conforme documentação juntada pela embargante (ID 191625076), a Ação de Embargos de Terceiro nº 1000596-73.2021.8.11.0090 já foi julgada procedente em 30/10/2024, acolhendo a pretensão da embargante para desconstituir a penhora realizada nos autos nº 0000776-97.2007.8.11.0090.

Dessa forma, a litispendência foi superada pelo julgamento do processo anterior, transformando-se em coisa julgada. Assim, resta prejudicada a análise do mérito da presente demanda, em razão da existência de decisão judicial anterior com os mesmos contornos, já transitada em julgado, que acolheu o pedido da embargante.

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, e considerando a existência de sentença transitada em julgado nos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 1000596-73.2021.8.11.0090, que acolheu a pretensão deduzida pela embargante para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel objeto destes embargos (ID 191625076), verifica-se a ocorrência de coisa julgada material.

Dispõe o art. 337, §4º, do CPC, que "há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado". No caso em análise, a embargante ajuizou duas ações de embargos de terceiro com o mesmo objeto, partes e causa de pedir, tendo a primeira sido julgada procedente, com sentença transitada em julgado.

A sentença juntada aos autos (ID 191625076) analisou detidamente a questão, reconhecendo a legitimidade da posse da embargante sobre o imóvel, com base na escritura pública de compra e venda celebrada em 18/02/2008, bem como concluiu pela necessidade de desconstituição da penhora realizada nos autos da Ação Monitória nº 0000776-97.2007.8.11.0090.

Ademais, nos autos do Inventário de Cecília Moreira (esposa de Antonio Carlos Moreira), processo nº 1000251-73.2022.8.11.0090, também foi reconhecida a posse da embargante sobre o imóvel em questão, conforme decisão de ID 191625077.

Portanto, diante da existência de coisa julgada material, impõe-se o reconhecimento da extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
reconheço a existência de coisa julgada e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pela embargante, por ter dado causa à propositura da demanda sabendo da existência de ação anterior com o mesmo objeto.

Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a extinção do processo decorre de reconhecimento de questão processual superveniente.

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte/MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

PAULA TATHIANA PINHEIRO

Juíza de Direito em Substituição Legal” (destaquei)

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de condenação da parte embargante, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção do feito sem resolução de mérito, fundada no reconhecimento da existência de coisa julgada material, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou extinto o processo, reconhecendo a duplicidade de ações com identidade de partes, causa de pedir e pedido, diante do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo nº 1000596-73.2021.8.11.0090.

Na oportunidade, a magistrada condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, mas afastou a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a extinção decorreu de questão processual superveniente, não havendo, por conseguinte, vencido e vencedor.

Entretanto, tal fundamentação não se sustenta diante do que dispõe o ordenamento jurídico processual e da consolidada jurisprudência em casos análogos.

Nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão devidos também nos casos de perda do objeto, sendo atribuídos à parte que deu causa ao processo. Tal dispositivo positivou o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos sucumbenciais devem ser suportados por aquele que, de algum modo, deu ensejo à instauração da demanda.

A aplicação desse princípio não se limita aos casos em que há resolução do mérito. Ao contrário, mesmo na hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou à sua indevida reiteração deve arcar com os ônus da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM MATÉRIA DE DEFESA NOS AUTOS DA AÇÃO BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR –
COISA

JULGADA
– ARTIGO 508 DO CPC
–
EXTINÇÃO
DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
– SENTENÇA ESCORREITA –
PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELA PARTE AUTORA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei n.º 911/69, ao ser apresentada resposta pelo réu com o intuito de abordar a abusividade de cláusulas do contrato, passa a ter caráter dúplice, tal qual seria um pedido reconvencional declaratório de nulidade contratual. Impossível a rediscussão em ação revisional de encargos já decididos, apresentados em sede de defesa em busca e apreensão, sob pena de violação da
coisa

julgada
. O princípio da
causalidade
traduz na contrapartida de que, a parte que provocou o Estado-Juiz sujeitar-se-á aos encargos processuais se, eventualmente, não obtiver êxito na pretensão. Desse modo, considerando que o julgamento foi proferido, sem resolução do
mérito
, em razão da superveniência da ausência de pressuposto válido e regular do processo, deve a parte autora suportar as despesas pendentes e os honorários advocatícios sucumbenciais.”
(N.U 1007121-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXTINÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSA DA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - PARÂMETROS UTILIZADOS NA DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA –
COISA

JULGADA
– MATÉRIA DECIDIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA E CONFIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TÓPICO NÃO CONHECIDO –
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS
–
EXTINÇÃO
DO PROCESSO APÓS A ANGULARIZAÇÃO DA LIDE – SUCUMBÊNCIA X
CAUSALIDADE
– ÔNUS DO AUTOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – VALOR DA CAUSA PRETÉRITO – NÃO ASSUNÇÃO DO RISCO DA DEMANDA APÓS A MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Estando a lide devidamente estabilizada, traçada por litigiosidade e intensa atuação advocatícia, a justa remuneração dos patronos constituídos pelas demandadas, diante da
extinção
do processo por omissão atribuída ao autor, é medida que se impõe. II - A imposição do ônus sucumbencial, na hipótese de
extinção
do feito sem resolução de
mérito
, pauta-se pela associação entre os princípios da sucumbência e
causalidade
, de maneira que as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pelo litigante que efetivamente deu causa à prolação da sentença terminativa. III – O ônus sucumbencial atribuído à parte que deixa de complementar as custas processuais, não assumindo o risco da demanda após a majoração do valor da causa, deve incidir sobre o valor anteriormente fixado, em relação ao qual manifestou aquiescência na fase processual oportuna.”
(N.U 0033759-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

No caso concreto, restou incontroverso que a embargante, ora apelada, já havia ajuizado embargos de terceiro anteriormente, envolvendo o mesmo imóvel, os mesmos sujeitos processuais e idêntico pedido de desconstituição da penhora.

A demanda anterior foi julgada procedente e transitou em julgado, tendo sido reconhecido o direito da embargante à desconstituição da constrição judicial.

Ainda assim, deu início à presente ação, buscando idêntica tutela jurisdicional, o que culminou na extinção do feito em razão de coisa julgada.

A própria sentença reconheceu expressamente que a embargante tinha conhecimento da demanda anterior e, mesmo assim, propôs nova ação com o mesmo objeto.

Assim sendo, evidente que esse comportamento processual redundou em movimentação desnecessária do aparato jurisdicional, impondo à parte adversa o ônus de apresentar defesa e participar de processo manifestamente repetitivo.

De outra feita, a tese sustentada nas contrarrazões, no sentido de que a ausência de julgamento de mérito impede a imposição de honorários de sucumbência, não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

Come feito, embora ausente o exame do mérito, subsiste o dever de ressarcimento das despesas processuais e honorários, nos casos em que restar evidenciado que a parte deu causa à demanda ou à sua continuidade indevida.

Nesse contexto, o reconhecimento da coisa julgada não se apresenta como causa excludente da sucumbência, mas, ao contrário, confirma o abuso da jurisdição e justifica a responsabilização pelos encargos da demanda.

Considerando, portanto, a natureza da extinção do feito e a conduta processual da embargante, que promoveu ação repetida, já decidida e coberta pelo manto da coisa julgada, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, com a consequente condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte apelante.

Diante disso, acolho os fundamentos da apelação e, com esteio no art. 85,
caput
e §10, do Código de Processo Civil,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto à omissão relativa aos honorários advocatícios, condenando a parte embargante Karen Maysa Falkowski ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da parte requerida apelante, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porquanto deu causa à propositura da presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026